Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). CANCELAMENTO DA PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DOS VALORES EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor e são aplicáveis ao caso concreto.
2. In casu, um breve relato, a parte autora adquiriu passagens aéreas, ida e volta, Brasília/Roma-Itália, com embarque previsto para o dia 12 de maio de 2020, pelo preço de R$ 20.305,22. Informa que suas passagens foram canceladas, razão pela qual pede o reembolso do valor de forma a ser restabelecido o seu patrimônio.
3. Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a Cia Aérea a restituir à autora o valor das passagens aéreas.
4. Inconformada, a recorrente interpôs recurso, no qual alega, em síntese, preliminarmente, efeito suspensivo, dada a determinação de isolamento social pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). No mérito, alega não ter praticado nenhuma conduta ilícita, já que cumpriu as determinações da resolução da ANAC, em virtude de modificações da malha aérea. Pede a reforma da sentença.
5. Consoante o art. 43 da Lei 9.099/95, o Juiz aplicará efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se observa na hipótese. Não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que o processo já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC.
6. Na espécie, aplica-se a Lei no 14.034/2020 (conversão da MP 925/202), uma vez que a parte autora pretende o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas. A referida lei, em seu art. 3o dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
7. Além disso, o recente trato judicial das questões envolvendo os impactos da pandemia causada pela COVID-19 nas relações de consumo, notadamente no setor de serviços de transporte aéreo, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf), firmado entre o Ministério Público Federal e as empresas aéreas, constitui fonte normativa segura a nortear a resolução da controvérsia posta. Conforme acordado naquele instrumento, o passageiro que tiver adquirido passagem até a data de assinatura do TAC, 20/03/2020, e possuir bilhete de voo operado entre 1o de março e 30 de junho de 2020 poderá remarcar a sua viagem nacional ou internacional por uma única vez, respeitada a mesma origem e destino, para qualquer período dentro do intervalo de validade da passagem.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e determinar que o reembolso se dê decorridos 12 (doze) meses, a contar da data do voo cancelado.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.